Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709326-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado por MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, pela qual determinada a expedição de requisição de pagamento. Esta a decisão agravada: “Tendo em vista que as partes não discordaram do cálculo trazido pela Contadoria Judicial, expeça-se as respectivas requisições de pagamento. Contudo, fica o pagamento sobrestado até o trânsito em julgado do AGI 0725492-15.2022.8.07.0000, em observância ao princípio geral de cautela do juiz, haja vista que o julgado pode resultar em um crédito menor a ser pago, o que ocasionaria um prejuízo ao erário. Após a expedição dos Precatórios/RPV, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI em comento. Assim que juntado o julgado transitado em julgado, caso seja confirmada a decisão liminar, levante-se a suspensão de pagamento. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” – ID 149280699 dos autos n. 0705145-04.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante narra que “a parte contrária interpôs recurso de Agravo de instrumento n. 0725492-15.2022.8. 07.0000, no bojo do qual houve o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A dizer, o e. relator determinou a correção pelo IPCA (ID n. 133438854 - Pág. 9). Em face desse decisório, nos autos do Agravo de Instrumento, houve interposição de Agravo Regimental pelo ente público. Nenhum dos recursos foi julgado ainda” (ID 44625500, p.2). Afirma que “A decisão de ID n. 149280699, que é a decisão combatida, homologou a planilha da Contadoria e determinou a expedição de precatório/RPV, a despeito da ausência de trânsito em julgado do recurso (0725492-15.2022.8. 07.0000)” (ID 44625500, p.2). Alega que “Não há decisão definitiva acerca do critério de correção do débito, o que torna impossível a homologação de valor algum, DE FORMA QUE O CASO É DE REFORMA DA PRESENTE DECISÃO, TUDO PORQUE AINDA SE DEMANDA O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO” (ID 44625500, p.3). Sustenta que “a expedição de Precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 44625500, p.5). Argumenta que “a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Do contrário, há risco de grave lesão à economia pública” (ID 44625500, p.8). Subsidiariamente, aduz impossibilidade de expedição de requisitório de valor controvertido: “AINDA que se entenda por expedição de qualquer requisitório (o que se admite por eventualidade) não é o caso de se falar em expedição do valor total, QUE AINDA É CONTROVERTIDO. Eventualíssima expedição de requisitório, somente poderia ser do valor incontroverso. E mais. NECESSARIAMENTE deve se observar o valor total da importância executada, de forma que o correto seria (ainda em grau de máxima eventualidade), em se entendendo pelo prosseguimento da execução, a expedição de Precatório DO VALOR INCONTROVERSO” (ID 44625500, p.10). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que a urgência “pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema” e “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, já tendo sido expedidos Precatório e RPV” (ID 44625500, p.10). Por fim, requer: “Ante o exposto, o DF requer seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no 0725492-15.2022.8. 07.0000. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 no ponto quanto à modalidade de requisitório. Pede, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, nos moldes da fundamentação” (ID 44625500, p.11). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença n. 0705145-04.2022.8.07.0018 ajuizado por MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em 26/04/2022, oriundo da ação n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 122602602 – origem). A sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 122602609, p. 66). Sobreveio o pedido de cumprimento de sentença em 26/04/2022 (ID 122602602 – origem) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 126962812 – origem). Pela decisão ao ID 130143723 dos autos de origem, acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL: “Dessa forma, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 17.667,92 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). CONDENO a credora ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber: R$ 7.946,59 (sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).” – ID 130143723 dos autos de origem. Contra essa decisão, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA interpôs o agravo de instrumento n. 0725492-15.2022.8.07.0000, pelo qual deferido o efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Em seguida, os autos foram encaminhados à Contadoria para atualização dos cálculos (decisão – ID 137978224; cálculos – ID 146066576 dos autos de origem). Sobreveio a decisão agravada, que determinou a expedição das requisições de pagamento (ID 149280699 – origem). E como relatado, o agravante requer “seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no 0725492-15.2022.8. 07.0000. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 no ponto quanto à modalidade de requisitório” (ID 44625500, p.11). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL (agravante) reconheceu como devida a quantia de R$ 9.721,33 (nove mil setecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) (126962813, p.1 dos autos de origem). E tal quantia deve ser considerada incontroversa. De fato, a expedição do precatório ou da requisição aludida pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o, assim redigido: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) Contudo, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” (grifei) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa nos termos da Tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) – grifei. Assim, ainda que o agravo de instrumento n. 0725492-15.2022.8.07.0000 (que discute a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009) não tenha transitado em julgado, o processo pode continuar, inclusive pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal, executado, contra o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Em análise da situação fática e das razões de decidir do referido precedente vinculante, nota-se que o acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parcela controversa. 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Dessa forma, a decisão deve ser revista para determinar a expedição dos requisitórios somente quanto à parcela incontroversa. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a expedição de requisição de pagamento somente do valor incontroverso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora